Tribunal: STF
Processo: RE 284482
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Aresto recorrido
que limitou os juros a 12% ao ano escudado em razões de base
constitucional e infraconstitucional. Recursos especial e
extraordinário interpostos simultaneamente. Prejudicado se torna o
extraordinário quando o fundamento legal resta definitivo ante a sua
confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em
julgado, no julgamento do especial. Incidência da Súmula 283.
        Precedentes das Turmas desta Corte.
        Agravo regimental desprovido.